Tribunal: TJSP
Processo: 2280597-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Ação por obrigação de fazer. Compra de veículo automotor. Decisão que deferiu tutela de urgência destinada a propiciar a transferência da titularidade do bem para o nome da autora. Cabimento ante o relato contido na petição inicial e os documentos a ela acostados. Objeções da agravante, não retratadas naquelas peças, que em respeito à instância natural devem ser levadas ao conhecimento do Juiz da

Ementa:
Ação por obrigação de fazer. Compra de veículo automotor. Decisão que deferiu tutela de urgência destinada a propiciar a transferência da titularidade do bem para o nome da autora. Cabimento ante o relato contido na petição inicial e os documentos a ela acostados. Objeções da agravante, não retratadas naquelas peças, que em respeito à instância natural devem ser levadas ao conhecimento do Juiz da causa. Recurso improvido.